Tribunal: TJDFT
Processo: 0722581-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
DECISÃO Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA em face de decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia proferida nos autos n. 0705652-55.2023.8.07.0009 movida em desfavor do Banco Santander Brasil S. A., a qual indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “À Secretaria, para que anote a tutela requerida. Ademais, diante da ausência de juntada dos documentos aos autos que comprovem a hipossuficiência alegada, INDEFIRO a gratuidade requerida. Assim, intime-se o autor para que comprove o pagamento das custas iniciais. Prazo derradeiro de 5 (cinco) dias para comprovação do recolhimento, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se”. (ID 160138436 dos autos de origem). O agravante afirma, em suas razões recursais (ID 47617581), que está presente o fumus boni iuris, uma vez que o pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. Diz que também está presente o periculum in mora, eis que a ausência do referido benefício lhe trará graves prejuízos processuais. Salienta que é pessoa pobre, beneficiária do INSS e tem o benefício como sua única fonte de renda. Assim, preenche os pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando lhe seja concedido os benefícios da justiça gratuita, com o prosseguimento do feito. Sem preparo em razão do pedido da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem, o requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação está satisfeito no presente caso, eis que a exigência de imediato pagamento do valor alusivo às custas processuais tem o potencial de causar dano financeiro indevido ao agravante, além do fato de, não realizando o recolhimento das custas, ocorrerá o cancelamento da distribuição. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para admitir o processamento deste recurso, sem o recolhimento do preparo, e para suspender a decisão de origem, no ponto em que determina o recolhimento das custas processuais, até que o colegiado decida sobre a concessão da gratuidade de justiça ao agravante. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2023. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza de Direito Convocada